Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-22.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703837-22.2020.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BEATRIZ MARIA DA SILVA SOARES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra acórdão de ID – 31225500. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 31365126. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BEATRIZ MARIA DA SILVA SOARES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2021 18:48:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador